Tribunal: STF
Processo: ARE 1510549
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reescalonamento. Alteração em regulamento. Diferenças salariais. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso de revista.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário analisar o caso à luz da legislação infraconstitucional aplicada, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e as cláusulas do contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.